Tribunal: STF
Processo: ARE 1569440
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado assim ementado:



    “MEIO AMBIENTE — APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA — Negócio jurídico firmado na vigência do antigo código florestal — Adequação das obrigações e condições aos termos estabelecidos pela Lei n° 12.651/2012, a fim de autorizar o cômputo da área de preservação permanente no percentual da reserva legal — RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível n° 0003416-88.2014.8.26.0291, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do TJSP, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 15.6.2023)



    Na minuta, alega a violação dos arts. 5°, XXXVI, §1°, 225, §1°, I, III e VII, e §3°, todos da Constituição República. Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade de dispositivos do novo Código Florestal (Lei n° 12.651/2012) no cumprimento de TAC firmado ainda sob a vigência da Lei n° 4.771/196.



    É o relatório.



    Decido. 



    Da análise dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial interposto pelo Parquet para “determinar a observância do cumprimento do TCRA objeto dos autos sob a regência da Lei n. 4.771/1965, afastando a aplicabilidade do Novo Código Florestal, Lei n. 12.651/2012” (Id: 1c7f5f7e). 



    Nesse sentido, constato a perda superveniente de objeto do Recurso Extraordinário decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)." (RE 1.113.783-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 20.11.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. [...] AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.069.871-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Pleno, DJe 26.6.2018).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (RISTF, art. 21, IX).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente